Tribunal: TJPA
Processo: 0005888-56.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005888-56.2017.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MANOEL ANTONIO DA COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-ocupante de cargo comissionado, condenando o ente público ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, bem como décimo terceiro salário proporcional, referentes ao período em que o autor exerceu os cargos de Secretário de Finanças e Secretário de Transportes do Município, no quadriênio 2013-2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse de agir; (ii) definir se a inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e (iii) apurar se o ex-ocupante de cargo comissionado tem direito às verbas remuneratórias pleiteadas e se houve descumprimento do dever de prova pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de ação independe de requerimento administrativo prévio quando há resistência manifesta ou inércia da Administração, conforme interpretação do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, e a ausência de portaria de exoneração não caracteriza inépcia, pois o vínculo funcional foi reconhecido nos autos, cabendo ao Município a prova de fato extintivo.

5.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargo comissionado o direito a férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário, sendo irrelevante a inexistência de lei local específica.

6.

Cabe à Administração Pública o ônus de demonstrar a quitação das verbas remuneratórias alegadamente pagas, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

7.

A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova do pagamento das verbas, sobretudo quando a Administração detém capacidade probatória superior.

8.

O entendimento consolidado do STF (RE 570.908/RN) e do STJ reconhece o direito de ocupantes de cargo comissionado ao recebimento em pecúnia de férias não gozadas com o terço constitucional e do décimo terceiro proporcional quando da exoneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir em ação de cobrança contra a Administração independe de requerimento administrativo prévio quando há resistência expressa ou omissão do ente público.

2.

A ausência de documento comprobatório da exoneração não torna inepta a petição inicial, quando o vínculo funcional é reconhecido nos autos.

3.

Ocupantes de cargo comissionado fazem jus ao recebimento de férias não gozadas, acrescidas de um terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.

4.

Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, não se desincumbindo dessa obrigação pela simples invocação da presunção de legalidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 319, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009; STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STJ, Súmula 43; TJPA, Apelação Cível 0005291-19.2016.8.14.0110, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível 0010397-16.2012.8.14.0008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da
Ação de Cobrança com pedido de pagamento retroativo
ajuizada por
Manoel Antônio da Costa Pinheiro
, julgou procedente a pretensão autoral.

Historiando os fatos, Manoel Antônio da Costa Pinheiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi nomeado para o cargo comissionado de Secretário de Finanças do Município de Acará, na gestão 2013-2016, e que não teria recebido seus direitos, tais como férias integrais + 1/3 sobre férias e Férias Prop. + 1/3, assim como o 13° salário. Que ocupou também o cargo de Secretário de Transportes tendo sido nomeado em 02/02/2015 e sendo desligado em 30/03/2106, com subsídios de R$ 6.000,00(seis mil reais). Pleiteou, assim, o pagamento de tais verbas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, e requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), bem como a antecipação de tutela para imediato pagamento das parcelas devidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“3. Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o Município de Acará/PA a:

a) pagar a quantia declarada pelo autor em sua inicial de R$ 15.966,09 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e nove centavos), devidamente corrigidos, que devem ser apuradas em fase de cumprimento da sentença, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos a partir da data do ingresso da Ação, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros pelo índice da poupança, desde a data da citação;

b) arcar com honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, em favor do seu patrono, conforme os termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Sem custas em razão de isenção legal do sucumbente (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15);

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, §3º, III do CPC).”

O Município de Acará opôs embargos de declaração (id. 30364043), os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme sentença de id. 30364048.

Inconformado com a sentença, o Município interpôs recurso de apelação, suscitando, inicialmente, questões preliminares. Arguiu a carência de ação por ausência de interesse de agir, sustentando que o autor não teria formulado requerimento administrativo prévio, o que, segundo o apelante, impediria o acesso à via judicial. Invocou, para tanto, o entendimento do STF no Informativo 757, defendendo que a falta de provocação da Administração Pública inviabiliza a configuração da lide e, por conseguinte, o exercício regular do direito de ação.

Ainda em sede preliminar, alegou a inépcia da petição inicial, pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente a ausência de comprovação da exoneração do autor do cargo comissionado, o que, segundo o recorrente, impossibilitaria a correta análise da pretensão autoral e violaria o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, o apelante sustentou, de forma enfática, que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, uma vez que não apresentou contracheques ou quaisquer documentos que demonstrassem o não recebimento das verbas pleiteadas. Invocou o art. 373, I, do CPC, ressaltando que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e que, não o fazendo, sua pretensão deve ser julgada improcedente.

O Município defendeu, ainda, a presunção de legalidade dos atos administrativos, argumentando que, em razão do princípio da supremacia do interesse público, os atos administrativos, inclusive os de pagamento, gozam de presunção relativa de veracidade. Sustentou que caberia ao autor produzir prova robusta para infirmar a presunção de quitação dos valores eventualmente devidos, ônus do qual, segundo o apelante, o recorrido não se desincumbiu.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que a ação fosse extinta sem resolução de mérito ou, alternativamente, julgada improcedente, por ausência de prova do direito alegado.

Certifica-se, conforme documento juntado aos autos, que o recorrido, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (id. 30364055).

O Ministério Público, por meio de parecer da ilustre 6ª Procuradora de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Em sua análise, assinalou que, nos autos, restou comprovado o exercício do cargo comissionado pelo autor e que a Administração Pública não demonstrou ter quitado as verbas pleiteadas, concluindo que são devidas as verbas rescisórias postuladas.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Acará.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, a existência de vícios processuais que ensejariam a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminarmente, argumenta a ausência de interesse de agir do recorrido, sob a alegação de que este não teria formulado prévio requerimento administrativo, inexistindo, portanto, pretensão resistida, condição essencial para a formação da lide.

Além disso, aduz a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação, notadamente aquele que comprovaria a exoneração do autor do cargo comissionado, o que, segundo a tese recursal, inviabilizaria a adequada defesa e comprometeria o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a ausência de prova do não recebimento das verbas reclamadas e invoca a presunção de legalidade dos atos administrativos como óbice à condenação imposta, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a improcedência da demanda.

Havendo questões preliminares suscitadas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL

No tocante à primeira preliminar — alegada ausência de interesse de agir —, entendo que não assiste razão ao Município apelante. O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença do binômio necessidade e adequação, conforme já consolidado na doutrina clássica e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência. O autor, ora recorrido, trouxe aos autos narrativa clara quanto ao seu direito subjetivo e à resistência à sua pretensão, revelada, inclusive, na própria contestação apresentada pelo réu, na qual nega a existência do débito.

A jurisprudência pátria tem rechaçado a exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para o ajuizamento de ações que versem sobre verba devida pela Administração Pública, notadamente quando há demonstração inequívoca da resistência administrativa ou, ainda, da inércia injustificada do ente público.

Ademais, o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, garante a todos o direito de acesso à jurisdição, não podendo tal garantia ser restringida por interpretação que imponha condicionamentos não expressamente previstos em lei.

A segunda preliminar, que aponta a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais — especificamente, a portaria de exoneração do autor —, tampouco merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 319, exige que a petição inicial contenha os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o que foi devidamente observado no caso concreto. A ausência de documento comprobatório da exoneração não compromete a viabilidade da análise do mérito, sobretudo porque o vínculo funcional foi reconhecido pelo próprio Município, conforme consta dos autos.

A exoneração, sendo ato unilateral da Administração, é presumivelmente de conhecimento e domínio documental do ente público, a quem incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Trata-se, pois, de preliminar que se confunde com o mérito e cujo acolhimento implicaria indevido formalismo em detrimento do direito material pleiteado.

Assim,
rejeito ambas as preliminares.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a apreciação recursal exige uma análise acurada não apenas da literalidade dos autos, mas também da mais elevada interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem os direitos dos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, especialmente no que tange às verbas remuneratórias devidas em razão da exoneração, incluindo férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e o décimo terceiro salário proporcional.

Nesse particular, a sentença recorrida confrontou diretamente as teses deduzidas pelo Município de Acará, que pretendeu a reforma do julgado para excluir a incidência de tais parcelas, sustentando, em suma, ausência de comprovação e ausência de interesse de agir, bem como inépcia da inicial.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, ao consagrar os direitos sociais e os princípios que norteiam a administração pública, inserese como parâmetro basilar para a definição da natureza das vantagens remuneratórias percebidas pelos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, garantindo a estes o direito ao regime remuneratório compatível com a própria dignidade da função pública e a equivalência normativa quando comparados a servidores estatutários, naquilo que concerne aos direitos de natureza remuneratória e indenizatória, ressalvadas as peculiaridades legais e estatutárias específicas (CF/88, art. 39, § 3º).

Assim, em que pese a insurgência do apelante no sentido de que o autor da ação não teria comprovado documentalmente o não recebimento das parcelas pleiteadas — ônus probatório de que se exigiria maior robustez documental —, é de se observar que os documentos trazidos aos autos, em conjunto com as declarações de rendimentos e a inexistência de contracheques que demonstrem quitação regular durante o período em que o recorrente esteve no exercício do cargo, são suficientes para gerar a presunção juris tantum de não pagamento.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito desta Corte, tem reconhecido que, na ausência de contraprova robusta da Administração Pública, a extrapolação formal de meros recibos sem indicação clara das parcelas pagas não elide a responsabilidade do ente público em demonstrar a regularidade dos pagamentos que se pretende excluir da relação jurídica de débito. Nesta linha, verificase que existe entendimento consolidado em Jurisdição estadual de que o servidor ocupante de cargo em comissão tem direito às verbas remuneratórias de férias proporcionais e décimo terceiro salário, nos termos constitucionais aplicáveis. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
VERBAS CONSECTÁRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-ocupante de cargo comissionado, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, saldo de salário e décimo terceiro salário proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias pleiteadas, bem como se a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargo público, ainda que comissionados, o direito a determinadas verbas remuneratórias previstas no artigo 7º da CF, incluindo férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcional.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram jurisprudência no sentido de que servidores em cargos comissionados, ao serem exonerados, fazem jus ao recebimento em pecúnia de férias não gozadas com o respectivo terço constitucional.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o recorrido não recebeu as referidas verbas no exercício do cargo, razão pela qual se impõe a condenação ao pagamento.

6. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, devem ser observados os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, com a aplicação da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros.

Tese de julgamento: "Os ocupantes de cargo comissionado têm direito ao recebimento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, nos termos do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; STJ, Súmula 43.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00052911920168140110 26076536, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. VERBA FUNDIÁRIA INDEFERIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ART. 39, § 3º, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA
. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010397-16.2012.8.14 .0008, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, como já dito, a exigência de prévio requerimento administrativo para o exercício de pretensão de natureza remuneratória, ainda que debatida em algumas vertentes jurisprudenciais, não pode servir de óbice à pretensão reconhecida em juízo. Isto porque o princípio constitucional do acesso à justiça e da duração razoável do processo — igualmente derivados da Constituição Federal de 1988 — impõem que o jurisdicionado tenha efetiva oportunidade de ver analisado seu pleito, quando presentes os requisitos mínimos de cognição sumária e de admissibilidade da demanda judicial, notadamente quando a via administrativa não é apta, por si só, a atender a razoabilidade temporal e material da pretensão deduzida.

Também não merece prosperar a tese de que a presunção de legalidade dos atos administrativos seria apta a afastar a obrigação de pagamento de parcelas de natureza remuneratória decorrentes da relação jurídica de trabalho público. É certo que a Administração Pública goza de presunção relativa de legitimidade de seus atos, mas tal presunção é, por sua própria natureza jurídica, apta a ser elidida por prova em contrário suficiente, a qual, no caso em tela, se encontra configurada pela ausência de comprovação efetiva de pagamento das parcelas reclamadas.

Outrossim, a jurisprudência consolidada corrobora o entendimento de que o cargo em comissão, embora de livre nomeação e exoneração, não exclui o direito às verbas trabalhistas e remuneratórias inerentes ao exercício da função pública, inclusive quanto às férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário proporcional, porquanto tais parcelas decorrem de comando legal e constitucional que não se subtrai à natureza jurídica do vínculo funcional, mesmo nos casos em que a relação não seja estatutária, quando devidamente comprovada sua configuração jurídicomaterial.

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema em questão:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas
(
RE 570.908
/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
ARE 892004
AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
.

(STF -
RE: 570908 RN
, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Ainda no plano da fundamentação jurídica, é imprescindível destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de temas correlatos, reconheceu, em sede de recursos repetitivos, que parcelas de natureza remuneratória que compõem a remuneração habitual do servidor integram a base de cálculo de outras vantagens, o que demonstra a tendência jurisprudencial de interpretar amplamente o espectro remuneratório, inclusive para fins de reflexos e integração às verbas trabalhistas decorrentes de desligamento de função pública.

Ademais, o direito à percepção de férias e décimo terceiro salário integra o rol de garantias e direitos sociais previstos na própria Constituição Federal no art. 7º, VIII e XVII, no tocante à proteção do trabalhador e, por analogia, ao servidor público ocupante de cargo comissionado, quando demonstrada a natureza jurídica de fato análoga ao trabalho habitual. Ainda que a aplicação direta dos dispositivos do art. 7º incida primariamente sobre a relação celetista, os princípios que fundamentam tais direitos — dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e do servidor — têm aplicação na seara administrativa em situações de remuneração funcional.

Posto isto, revelase infundada a alegação de ausência de comprovação documental por parte do autor, pois a própria Administração, detentora de maior capacidade probatória, deveria ter apresentado contracheques ou extratos de pagamento que comprovassem a quitação das verbas pretendidas.
Assim, cabia ao Município comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo
373
,
II
, do
CPC/2015
), ônus do qual não se desincumbiu,
restando assim incontroverso o débito.

Outrossim, a argumentação do Município de que a sentença deveria ser reformada para excluir a condenação porque não há lei específica que obrigue o pagamento destas verbas em casos análogos não merece guarida, pois a ausência de lei específica não retira a aplicação dos princípios constitucionais e da legislação geral que regem a matéria, em especial quando se trata de direitos que têm natureza remuneratória e estão ancorados em comandos constitucionais e no princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, frisase que a prevalência da interpretação que garante a percepção de verbas remuneratórias aos ocupantes de cargos comissionados decorre, também, da necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública diante da omissão probatória, em consonância com os princípios gerais do direito e com a própria boafé objetiva.

Portanto, verifico que se encontra escorreita a decisão, tendo em vista as garantias constitucionais aos servidores ocupantes de cargo público.

No que concerne à incidência de juros e atualização monetária, eventual discussão sobre índices aplicáveis não foi objeto central da insurgência recursal ora examinada, de modo que a sentença que estabeleceu tais parâmetros sob a égide das normas vigentes configurase em observância à legislação pertinente e à jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Acará,
mantendose, por seus próprios fundamentos, a respeitável sentença recorrida.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026